Tribunal: TJES
Processo: 0000096-74.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000096-74.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENI CISCONETTI SCHIAVO e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 0000096-74.2023.8.08.0013.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

RECORRIDO:
RENI CISCONETTI SCHIAVO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA DECISÃO DA JARI. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA VIOLADOS. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES, em face da sentença que julgou procedente o pedido da inicial, determinando o cancelamento do processo administrativo nº 87338548, bem como as penalidades dele decorrentes.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminarmente: (i) ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda que discute nulidade de AIT lavrado por outro órgão; (ii) ausência de interesse processual da parte autora em litigar em face do DETRAN/ES; (iii) litisconsórcio passivo necessário do órgão autuador; e (iv) incompetência absoluta do juízo em relação aos AITs lavrados pela PRF ou DNIT. No mérito, sustenta a impossibilidade de impugnar as alegações autorais por não ter sido o órgão autuador, a preclusão administrativa para indicação do condutor infrator e a regularidade das notificações expedidas no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, requerendo a reforma da sentença.

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
todas as preliminares suscitadas pelo recorrente
. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, verifica-se que o DETRAN/ES é o órgão responsável pela instauração e condução do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, bem como pela aplicação da respectiva penalidade restritiva. Apesar da divisão de competências administrativas entre os diversos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, a matéria discutida nos presentes autos repercute diretamente no campo de atuação do DETRAN/ES, configurando sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

4.

Quanto à alegada ausência de interesse processual e ao litisconsórcio passivo necessário, observa-se que o pedido autoral cinge-se à anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado pelo próprio DETRAN/ES, não havendo pedido de anulação dos autos de infração de trânsito que lhe deram origem. Portanto, a presença dos órgãos autuadores na lide mostra-se desnecessária, sendo o DETRAN/ES parte legítima e com interesse jurídico na solução da controvérsia.

5.

Por fim, quanto à alegada incompetência absoluta do juízo, não procede a arguição, uma vez que a discussão se restringe ao processo administrativo de suspensão conduzido pelo DETRAN/ES, autarquia estadual, sendo competente a Justiça Estadual para processamento e julgamento da demanda.

6.

A controvérsia submetida a este Colegiado reside na análise da regularidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado pelo recorrente, especialmente quanto à observância do contraditório e da ampla defesa no que tange à notificação do resultado do julgamento do recurso apresentado pelo recorrido na esfera administrativa.

7.

O exame acurado dos autos revela que o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) padece de nulidade insanável. A ausência de notificação válida e formal do recorrido acerca das fases processuais, em especial da decisão condenatória, maculou o procedimento e culminou no flagrante cerceamento do direito de defesa. Tal omissão ofende, de forma cabal e intransponível, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), os quais são de observância obrigatória no âmbito administrativo.

8.

Destarte, a inobservância do dever de notificação formaliza a violação ao devido processo legal, impondo a declaração de nulidade de todos os atos subsequentes e, por conseguinte, do próprio PSDD. A fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
mostra-se irretocável, impondo-se a manutenção integral da sentença que determinou o cancelamento do processo administrativo e de todas as penalidades dele decorrentes.

9.

Por fim, não prospera a alegação da Autarquia de Trânsito no que tange à suposta desatualização cadastral do recorrente. Incumbia ao DETRAN/ES o ônus de comprovar a expedição e a entrega da notificação no endereço constante em seus registros, o que não foi demonstrado nos autos. A mera alegação de desídia não exime a Administração Pública do seu dever legal, reforçando o vício insanável da notificação.

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro por apreciação equitativa em R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa
. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)